Tribunal: TJPA
Processo: 0010191-63.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010191-63.2017.8.14.0028

APELANTE: MARCUS ANTONIO PARREAO DE FREITAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010191-63.2017.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: MARCUS ANTÔNIO PARREÃO DE FREITAS SILVA

ADVOGADO: ESMERALDO RIBEIRO VILHENA – OAB/PA Nº 7.403

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marcus Antônio Parreão de Freitas Silva, em irresignação diante da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava aquele a conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 10927578 - Págs. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

Narram os autos de Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante, tombado sob o nº 184/2017.000607-6, que do dia 09.06.2017, o denunciado MARCUS ANTÔNIO PARREAO DE FREITAS SILVA foi detido por praticar crime de furto, nesta cidade.

Infere-se dos autos que no dia mencionado, a vítima, JOEL DIAS DA SILVA, encontrava-se na boate Girus Club, localizada na fl. 16 e ao sair do local por volta das 05:30h, não encontrou sua MOTOCICLETA, HONDA XR – 250, TORNADO, PLACA JVA 5363.Em seguida, visualizou duas pessoas levando seu veículo, tendo solicitado auxílio de alguns populares, os quais lhe socorreram e conseguiram capturar um dos indivíduos, sendo identificado posteriormente, como o ora denunciado.

Nesse interim, a polícia militar foi acionada via NIOP, e ao chegar no local, já encontrou o denunciado detido por populares, tendo a vítima relatado o fato.

Posteriormente, o denunciado foi encaminhado à autoridade policial para a tomada das providências cabíveis ocasião em que ao ser interrogado confessou que estava ajudando o seu colega conhecido por “CUIÚ” a furtar a motocicleta em frente a Boate Girus Club.

Recebida a denúncia (Id.

10927579 - Pág. 2), e, devidamente, citado o apelante (Id.

10927580 - Págs. 1/2), apresentou resposta escrita, por intermédio de advogado particular (Id. 10927580 - Pág. 5)

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento (Ids.

10927582 - Págs. 13/16 e 10927582 - Págs. 33/34), nas quais ouviram-se 02 (duas) testemunhas de acusação e foi procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais (Id. 10927584 - Págs. 1/5 e 10927584 - Págs. 11/13).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenado o ora apelante pela prática do crime configurado no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, impondo aquele às sanções de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (Id.

10927585 - Págs. 1/4).

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (Id. 10927586 - Pág. 3).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (Id.

10927587 - Pág. 3
).

Nas razões recursais (Id.
10927588 - Págs. 1/4
), a defesa pleiteou a absolvição do apelante alegando insuficiência probatória.

As contrarrazões (Id. 10927588 - Págs. 11/16) foram pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do apelo (Id. 10927590 - Págs. 2/9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Do ato ora impugnado, extraio (Id. 10927585 - Págs. 2/3):

A materialidade dos fatos delituosos está comprovada pelo boletim de comunicação de crime (fl. 10 do IPL); pelo auto de exibição que informa a apreensão da motocicleta Honda XR 250, placa JVA-5363, cor amarela; pelo Relatório da Autoridade Policial; pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II) e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, restou inconteste e recai sobre a pessoa do acusado MARCUS ANTÔNIO PARREÃO DE FREITAS SILVA.

Em juízo o acusado MARCUS negou a prática do crime. Disse que estava na boate "Girus", final de festa, quando um homem, conhecido de vista, de boa aparência lhe pediu ajuda para empurrar a motocicleta sob a promessa de levá-lo para casa e quando subiu na moto já apareceu o proprietário da motocicleta.

A negativa do acusado, contudo, não convence.

A vítima não foi ouvida em juízo, todavia na fase de inquérito apontou MARCUS como sendo o homem que avistou subtraindo sua motocicleta no dia 09.06.2017. Na ocasião o ofendido ainda apontou que MARCUS contava com a ajuda de um outro homem. Corroborando o relato da vítima depôs em juízo o policial FABIO CAVALCANTE CORREA. Em juízo o policial confirmou que foi acionado pela vítima (Sr. jOEL) relatando que dois homens subtraíram sua moto quando chegou lá e encontrou o acusado embriagado e já detido por populares. Já a testemunha EDI PAULO RIBEIRO DE SOUSA, policial militar também responsável pela prisão do acusado, lembrou-se da ocorrência sem precisar detalhes.

Como se afere pelos elementos de prova colocados à disposição das partes é incontroverso que MARCUS estava na ocasião dos fatos empurrando a motocicleta da vítima. Com efeito, entendo ser muito fantasiosa a história do acusado de que apenas se disponibilizou a empurrar a moto sob a promessa de uma carona ofertada por um desconhecido. Ademais, seu depoimento vai em total contradição com aquele prestado à fase de inquérito no qual assumiu a intenção de praticar o crime de furto com uma pessoa chamada "CUIU" (fl. 07 do IPL).

No que concerne à adequação típica, tendo o réu subtraído coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça sua conduta se subsumiu ao delito de furto (art. 155, caput, do CP). A consumação restou configurada uma vez que o réu concluiu os atos executórios (teoria objetivo-formal) mediante a efetiva inversão da posse, ainda que posteriormente tenha sido preso pelos agentes públicos.

Nessa perspectiva, é imperioso citar o precedente repetitivo que embasa o referido entendimento:

(...)

O concurso de pessoas também restou plenamente configurado, já que o policial militar responsável pela prisão do réu, Sr. FABIO, relatou que a própria vítima lhe informou que o réu, mediante auxílio de um terceiro, tinha subtraído sua motocicleta.

Diante de tais considerações, forçoso concluir pela incidência, no caso, da qualificadora prevista no inciso IV do § 49 do artigo 155, do Código Penal Brasileiro. Portanto, o fato praticado pelo réu é típico e ilícito. Ademais, MARCUS ANTÔNIO PARREÃO DE FREITAS SILVA é culpável não havendo qualquer causa de exclusão ou isenção de pena.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a
partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Destaco que o relato extrajudicial da vítima resta corroborado pelo depoimento judicial do policial Fábio Cavalcante Correa, o qual confirmou que foi acionado pela vítima, a qual, juntamente com populares, já havia detido o réu (quando chegou no local), relatando que aquele juntou com outro cidadão tinham furtado sua motocicleta (conforme mídias anexadas nas Ids. 5101688 e 5101689).

Desse modo, a sentença reprochada encontra-se em harmonia com a jurisprudência de nossa Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Ademais, os depoimentos dos policiais mostram-se imparcial, sem vacilo e coerente ao relatado na denúncia; merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Além disso, a defesa não juntou prova para corroborar a seus argumentos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE BENS E VALORES. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.

2. "À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018).

3. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante ante a ausência de conhecimento da origem ilícita da quantia a ele repassada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AgRg no AREsp 1806842/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (1.660 KG DE COCAÍNA). NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESCOBERTA FORTUITA. SERENDIPIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ABARCADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 283/STF. PERTINÊNCIA DA PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA NO TESTEMUNHO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTO DE PROVA VÁLIDO.
PRECEDENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (Destaquei)

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1289557/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Como exposto, resta infundada a tese de absolvição por insuficiência das provas.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022